Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-38.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8000154-38.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGADO: OSVALDO DIAS DE AMORIM Advogado(s): EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):TAHISE TANAJURA COTRIM ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGALIDADE DO RECEBIMENTO CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento à Apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Instituição. O Embargante alega omissão quanto à aplicabilidade de legislação estadual que vedaria tal pagamento e a afronta ao art. 97, da CF, que versa acerca da necessidade de observância do princípio da reserva de plenário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da legislação estadual que vedaria o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando litiga contra a Administração Pública direta; (ii) apurar se a decisão incorreu em ofensa ao princípio da reserva de plenário previsto no art. 97 da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC, visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir a matéria já decidida. O acórdão embargado apreciou expressamente a legislação estadual (LC nº 26/2006 e Lei nº 11.045/2008), reconhecendo a suspensão parcial de sua eficácia em face da superveniência da LC nº 132/2009, que alterou a LC nº 80/1994, norma geral de observância nacional, nos termos do art. 24, §4º, da CF. O STF, no Tema 1.002 de repercussão geral (RE 1.140.005/RJ), firmou entendimento no sentido da legitimidade do pagamento de honorários à Defensoria Pública mesmo quando atua contra o ente federativo ao qual está vinculada. A decisão impugnada não declarou a inconstitucionalidade das normas estaduais, mas apenas reconheceu a suspensão de sua eficácia, não configurando hipótese de violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10 do STF). A jurisprudência do STF admite o afastamento da aplicação de norma estadual sem necessidade de reserva de plenário quando já houver pronunciamento vinculante da Corte sobre a matéria, conforme precedentes citados. As omissões alegadas pelo Embargante não se verificam, uma vez que o acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as teses relevantes para o deslinde da controvérsia. A alegação de ausência de manifestação quanto à Lei Estadual nº 11.045/2008 também não prospera, pois foi analisada a suspensão de sua eficácia em linha com o entendimento jurisprudencial consolidado. A tentativa de rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios configura inconformismo com o mérito da decisão, sendo inadequado o uso do recurso para esse fim. Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A decisão judicial que reconhece a suspensão de eficácia de norma estadual por contrariedade à norma geral federal não configura declaração de inconstitucionalidade, não exigindo aplicação da cláusula de reserva de plenário. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual é vinculada, conforme tese firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF. Não se configura omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as alegações relevantes, ainda que contrariamente ao interesse da parte embargante. A interposição de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão já proferida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CF/1988, arts. 24, §4º e 97; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC nº 132/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da RG); STF, RE 646329 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 04.12.2019; TJBA, AgInt nº 8002048-86.2020.8.05.0191, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, DJe 23.11.2023; STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000154-38.2018.8.05.0032, em que figuram como apelante OSVALDO DIAS DE AMORIM e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça